Tribunal: TJSP
Processo: 0507975-66.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxas e contribuição de iluminação pública – Município de São Bernardo do Campo – Exercício de 2005 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxas e contribuição de iluminação pública – Município de São Bernardo do Campo – Exercício de 2005 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis - COSIP – Constitucionalidade reconhecida em razão do julgamento do RE 573675/SC, submetido ao regime e repercussão geral - Recurso provido em parte.